Tribunal: STF
Processo: HC 258134
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA, AMEAÇA, DESACATO E RESISTÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.6.2025, por Caio Cesar Dosualdo, advogado, em benefício de Vilson Ladeia Semenzim, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.6.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.009.379.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de a) um ano e dois meses de reclusão, pelo crime do § 13 do art. 129 do Código Penal (lesão corporal praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino); b) um mês e dez dias de detenção, pelo delito tipificado no art. 147 do Código Penal (ameaça); c) sete meses de detenção, pela infração penal do art. 331 do Código Penal (desacato); d) dois meses e dez dias de detenção, como incurso no art. 329 do Código Penal (resistência). Fixou-se o regime semiaberto para início do cumprimento das penas privativas de liberdade.



    3. Interposta apelação pelo paciente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso:



    “Nulidade – Alegado excesso por parte dos policiais, quando da realização da prisão em flagrante do réu — Inocorrência 



    Inexistente irregularidade na colheita de prova em si, não resta outra providência a ser tomada que não a prisão em flagrante do agente que venha a ser surpreendido praticando crimes, mesmo porque eventual emprego de força excessivo por parte dos policial inexistente no caso concreto não contaminaria o flagrante e ensejaria mera apuração em procedimento apartado. 



    Lesão Corporal — Violência doméstica — Conjunto probatório desfavorável ao agente — Laudo pericial associado a declarações coerentes prestadas pela vítima e testemunhas — Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo 



    Nos crimes cometidos com violência doméstica, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida, se coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo. 



    Ameaça — Intimidações sérias e idôneas que infundem fundado temor na vítima — Caracterização 



    Resta caracterizado o crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, na hipótese de restar evidenciado que as intimidações do acusado, ameaçando a vítima, foram sérias e idôneas, infundindo-lhes verdadeiro receio de vir a sofrer mal injusto e grave. 



    Desacato e resistência — Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima policial e de testemunhas — Suficiência à aferição da realização do tipo penal, da autoria e do dolo 



    A jurisprudência tem se inclinado no sentido de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral, tendo especial importância, tanto para confirmar os fatos, quanto sua autoria e dolo, referentes a abordagem, da qual resultou prisão do agente por desacato, ao preferir expressão que visava a humilhar funcionário público no exercício de suas funções. 



    Cálculo da Pena — Reprimenda corretamente fixada de modo fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP — Entendimento 



    Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena. Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas. 



    Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal, devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art. 59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento e de diminuição da pena” (fls. 2-3, e-doc. 4).



    4. Transitada em julgado a condenação em 25.4.2025, a defesa impetrou contra esse acórdão o Habeas Corpus n. 1.009.379 no Superior Tribunal de Justiça. Em 6.6.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente a impetração.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega ser “patente a ILEGALIDADE e o CONSTRANGIMENTO quanto a fundamentação para fixação e manutenção do regime SEMIABERTO, que foi absolutamente inidônea, violando o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, além de violar o artigo 5º, inciso XLVI, também da CF e o artigo 33, do CP, sendo esta mantida e renovada com o indeferimento liminar da petição inicial do HC impetrado perante o STJ” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que “o Paciente é TECNICAMENTE PRIMÁRIO e possui emprego definido, sendo empresário (documento comprobatório em anexo), não havendo elementos concretos que justifiquem um regime mais gravoso” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que “basear-se APENAS nos ‘maus antecedentes’ do Paciente, que se resumem a um ÚNICO processo no qual foi condenado a uma pena baixa e houve a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena em 28/11/2012, portanto há quase 13 (treze) anos atrás, para justificar a fixação e manutenção do regime semiaberto em desfavor do Paciente se mostra absolutamente inidôneo, sendo patente a ILEGALIDADE E CONSTRANGIMENTO” (fl. 7, e-doc. 1).



    Acrescenta que “o Paciente é portador de HIV – CID10-B24, fazendo uso regular de TARV, em estado que exige tratamento médico contínuo e acompanhamento especializado, circunstância que inviabiliza o cumprimento da pena em regime semiaberto (laudo médico e foto dos medicamentos em anexo)” (fl. 11, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o estado de saúde do paciente, portador de HIV, recomenda a substituição da prisão por prisão domiciliar, conforme os princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Face ao exposto, requer-se seja distribuído e autuado o presente writ e CONCECIDA A ORDEM LIMINARMENTE ‘inaudita altera pars’ para que seja fixado o regime inicial ABERTO ao Paciente referente às suas condenações (penas), ou, caso assim não se entenda, que seja ao menos concedido ao Paciente o direito de cumprir sua pena em prisão domiciliar (paciente portador de HIV fazendo uso contínuo de medicamentos), com a confirmação da liminar ao final;



    Em caso de negativa da liminar no que diz respeito a alteração do regime ou a concessão de prisão domiciliar, requer-se seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão de Primeira Instância que determinou o cumprimento do Acórdão do TJSP e da consequente expedição de guia de recolhimento no portal do BNMP com envio ao juízo da execução competente, ou ainda a expedição de contramandado de prisão, caso seja expedido de fato até a apreciação deste pedido, com efeito até o julgamento final da presente ordem de Habeas Corpus. 



    Requer-se, outrossim, sejam requisitadas informações, caso necessário, e, após o parecer do D. membro do parquet, seja CONCEDIDA A ORDEM, fixando-se o regime ABERTO para início do cumprimento da pena, ou ao menos que seja concedida a prisão domiciliar ao Paciente; 



    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o presente Habeas Corpus, que seja concedida a ordem, de ofício, visto a ILEGALIDADE E CONSTRANGIMENTO ILEGAL demonstrados” (fls. 15-16, e-doc. 1).



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.6.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.009.379.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    7. Consta dos autos que a condenação do paciente transitou em julgado em 25.4.2025.



    A presente impetração foi protocolizada em 20.6.2025, quase dois meses após o trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC 
n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 9.8.2016.



    8. Pelo que consta dos autos, o pedido de concessão de prisão domiciliar ao paciente, em razão de ser ele portador de HIV, não foi apreciado pelo juízo de origem, pelo Tribunal de Justiça paulista ou pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Ao condenar o paciente, o juízo de origem exasperou a pena-base em razão de seus maus antecedentes. Essa circunstância judicial desfavorável foi utilizada para fundamentar a fixação de regime inicial semiaberto:



    “Quanto ao crime previsto no artigo 129, § 13 do Código Penal: 



    Para fixação da pena-base, devem ser levadas em consideração as circunstâncias judiciais veiculadas pelo artigo 59, do Código Penal. Nesse mister, observo que o réu ostenta antecedentes criminais (certidão de fls. 46/47). Por outro lado, não existem nos autos elementos que permitam conclusões peremptórias sobre sua personalidade ou conduta social. Nesse cenário, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, um ano e dois meses de reclusão.



      Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes. 



    Não incidindo no caso nenhuma causa de aumento ou diminuição. 



    Quanto ao crime previsto no artigo 147 do Código Penal: 



    Para fixação da pena base, devem ser levadas em consideração as circunstâncias judiciais veiculadas pelo artigo 59, do Código Penal. Com base na certidão cartorária de fls. certidão de fls. 46/47, considero o réu portador de maus antecedentes, pelo que, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em um mês e cinco dias de detenção. 



    Na segunda etapa, presente a agravante prevista no artigo 61, II, ‘e’ e ‘f’, do Código Penal, razão pela qual majoro em 1/6 a reprimenda do crime de ameaça, que chega ao patamar de um mês e dez dias de detenção. Ausentes circunstâncias atenuantes. 



    Não incidindo no caso nenhuma causa de aumento ou diminuição. 



    Quanto ao crime previsto no artigo 331 do Código Penal: 



    Para fixação da pena base, devem ser levadas em consideração as circunstâncias judiciais veiculadas pelo artigo 59, do Código Penal. Com base na certidão cartorária de fls. 46/47, considero o réu portador de maus antecedentes, pelo que, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em sete meses de detenção. 



    Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes. 



    Não incidindo no caso nenhuma causa de aumento ou diminuição. 



    Quanto ao crime previsto no artigo 329 do Código Penal: 



    Para fixação da pena base, devem ser levadas em consideração as circunstâncias judiciais veiculadas pelo artigo 59, do Código Penal. Com base na certidão cartorária de fls. 46/47, considero o réu portador de maus antecedentes, pelo que, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em dois meses e dez dias de detenção. 



    Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes. 



    Não incidindo no caso nenhuma causa de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena até aqui calculada. 



    Pelo evidente concurso material, já que as infrações decorreram de condutas distintas e independentes, estabeleço a pena final em um ano e dois meses de reclusão e dez meses e quinze dias de detenção. 



    Diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (artigo 44, II, do Código Penal), bem como a suspensão condicional da pena (artigo 77, I, do Código Penal). 



    À vista dos referidos fatores, o regime inicial será o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal. (...)



    Em razão do concurso material, já que as infrações decorreram de condutas distintas e independentes, estabeleço a pena final em um ano e dois meses de reclusão em regime inicial semiaberto e dez meses e quinze dias de detenção em regime inicial semiaberto” (fls. 168-171, e-doc. 3).



    11. Embora as penas definitivas impostas ao paciente, de um ano e dois meses de reclusão e dez meses e quinze dias de detenção, permitissem, em tese, fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, a existência de circunstância judicial desfavorável conduziu à fixação do regime inicial semiaberto, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DE ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE CONDENAÇÃO. ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 253.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTELIONATO. SANÇÃO INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS AO ACUSADO (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – CP). REGIME INICIAL SEMIABERTO PROPORCIONAL E ADEQUADO AO CASO. NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Paciente condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). 



    II. Questão em discussão 



    2. Saber se, no caso, foi apresentada fundamentação idônea para a imposição do regime inicial semiaberto e para negar a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos. 



    III. Razões de decidir 



    3. Quanto ao regime prisional, a decisão do Superior Tribunal de Justiça — STJ está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 4 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do crime, o que justifica a imposição de regime prisional mais gravoso: o semiaberto. Inteligência do § 3º do art. 33 do Código Penal. 



    4. O art. 44 do Código Penal dispõe que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. 



    5. Observa-se que o art. 44 do Código Penal foi devidamente considerado pelas instâncias antecedentes, que afastaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos com a devida fundamentação, nos seguintes termos: ‘a substituição por restritivas de direito é incabível, vez que as circunstâncias do delito revelam que a medida não é socialmente recomendável e seria insuficiente para a repressão da conduta (art. 44, inciso III, do Código Penal)’. 



    6. Em situações como a presente, a substituição da reprimenda corporal constitui mera faculdade conferida ao magistrado sentenciante, e não um direito subjetivo do condenado, conforme expressamente previsto no caput do art. 44 do Código Penal.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 256.485-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental em habeas corpus. Regime prisional. Fixação de regime semiaberto. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fundamentação idônea. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se manteve o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena imposta ao agravante, condenado por lesão corporal no contexto de violência doméstica. 



    2. A defesa pleiteia a alteração do regime prisional para o aberto, sustentando violação ao princípio da proporcionalidade, ante a condenação à pena de 3 meses de detenção. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em definir se a imposição do regime inicial semiaberto, mesmo com pena inferior a 4 anos, é legítima diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis do caso concreto. 



    III. Razões de decidir 



    4. A fixação do regime de cumprimento da pena deve observar o quantum da pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 



    5. Embora a pena definitiva seja inferior a 4 anos, a imposição do regime semiaberto se justifica pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente pela reincidência do agravante, que tem condenação anterior por roubo, além da gravidade e agressividade externada da conduta, evidenciando personalidade agressiva. 



    6. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que o regime inicial de cumprimento da pena não está atrelado exclusivamente ao quantum da pena aplicada, devendo-se considerar as circunstâncias do caso concreto. 



    7. Precedentes da Corte reconhecem que a existência de circunstâncias judiciais negativas pode justificar a imposição de regime mais severo, mesmo quando a pena fixada permitiria regime mais brando. 



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59. Jurisprudência relevante citada: HC nº 218.184-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/12/2022; HC nº 206.199-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022; HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018; enunciado nº 719 da Súmula do STF” (HC n. 254.891-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 30.5.2025).



    12. O deferimento excepcional de prisão domiciliar a pessoa acometida de doença grave demanda “a demonstração cabal de que o tratamento médico, que necessita o custodiado, não possa ser prestado no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar” (HC n. 152.265, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.10.2018).



    Na espécie vertente, não constam do processo elementos que comprovem ser inviável ao paciente obter tratamento médico no estabelecimento prisional onde está custodiado, pelo que incabível, nesta instância e neste momento processual, o acolhimento do pedido.



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora